Tribunal: STF
Processo: AI 87335
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
JUSTA INDENIZAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL
DO ART-153, PAR-22. SUMULAS 282 E 356. OBICE DO ART-325, V, LETRA
"C", DO REGIMENTO INTERNO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS
RESSALVAS DO CAPUT, DO ALUDIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL. INVIAVEL O
MERO REEXAME DE PROVA, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.